Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703912-64.2020.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ROGER HENRIQUE SIQUEIRA SILVA, LOYS LAYNE DE BRITO HORTENCIO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMENTA "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CÍVEL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, NECESSIDADE DE PERÍCIA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. CAIXA DE ESGOTO E GORDURA LOCALIZADA DENTRO DE UNIDADE AUTÔNOMA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO E AS NORMAS DA ABNT. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE REALOCAR AS CAIXAS EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. A parte ré opôs Embargos de Declaração alegando omissão no Acórdão, quanto a alegação de cerceamento de defesa e necessidade de perícia técnica, pois o julgador deveria ter determinado de ofício a produção da prova. Prequestionou o art. 5o, X, LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Inexistente omissão no Acórdão no 1340112, uma vez que no item 4 houve enfrentamento das preliminares arguidas pela parte ré, as quais se rejeitou, inclusive quanto à desnecessidade de realização de perícia. Os autos vieram devidamente instruídos com todas as provas necessárias para sua análise. O entendimento da Turma foi o de que a parte autora demonstrou ter razão quanto aos seus pedidos, daí que a sentença foi mantida. 5. Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade processual, princípios esses que estão em sintonia com o art. 5o, caput e incisos X, LIV e LV, da Constituição Federal. O devido processo legal foi respeitado, inexistindo nulidade no julgado. 6. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. 8 . Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995." . EMENTA "JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CÍVEL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, NECESSIDADE DE PERÍCIA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. CAIXA DE ESGOTO E GORDURA LOCALIZADA DENTRO DE UNIDADE AUTONÔMA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO E AS NORMAS DA ABNT. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE REALOCAR AS CAIXAS EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. 1. Consta dos autos que os autores e a ré firmaram contrato particular de promessa de compra e venda para a aquisição de imóvel. Após a vistoria do imóvel, os autores foram surpreendidos pela existência de uma caixa de gordura e de duas de esgoto do condomínio em sua área privativa, sem aviso prévio. Em decorrência dos fatos, requereram a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente na retirada das referidas caixas da área privativa para a área comum do condomínio, ao pagamento de danos materiais e morais. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré na obrigação de fazer requerida, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo, as contrarrazões foram apresentadas. 3. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado. 4. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Necessidade de perícia técnica. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Isso posto, rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência dos juizados especiais. 5. Decadência. A ré defendeu que, no caso, ocorreu a decadência quanto ao direito de reclamar dos vícios do empreendimento. Os recorridos firmaram contrato de compra e venda com a recorrente na data de 30/01/2019 (ID n. 23294252); realizaram vistoria no imóvel, momento em que tomaram conhecimento sobre a existências de duas caixas de esgoto e uma de gordura em sua área privativa e, por este motivo, não assinaram o termo de vistoria, sendo que tal fato não foi contestado pela ré. Os autores indicaram o protocolo de n 20200123325500, que formalizou a reclamação perante a ré, não obtendo qualquer resposta. Em 25/01/2020 (ID n.23294254) houve a entrega das chaves do apartamento. A reclamação comprovadamente formulada pelos consumidores perante o fornecedor até a resposta negativa obsta a decadência, conforme preceitua o art. 26, § 2o, inc. I, do CDC. No caso, não há comprovação de resposta negativa por parte da ré quanto a resolução do problema, de modo que o prazo não voltou a fluir. Preliminar rejeitada. 6. No mérito, apesar da ré afirmar que as caixas estão localizadas conforme o projeto e as normas da ABNT, é possível observar pelas fotos juntadas que elas estão na área privativa da unidade dos autores. O laudo técnico produzido pelos autores indica que as caixas de inspeção de esgoto e gordura estão localizadas na área externa (quintal) do apartamento, ou seja, na área privativa dos autores, em descompasso com o projeto do empreendimento (ID n. 23294214). 7. Na própria contestação a ré confirma o fato, in verbis: “(...) Vê-se, portanto, que para obedecer as normas vigentes e para que não houvesse futuros transtornos, teve a Requerida que instalar as referidas caixas na unidade autônoma, em área aberta, mas tal instalação não prejudica a utilização da área privativa, tão pouco causa transtornos a parte Autora, vez que a limpeza da caixa se dará a cada 6 (seis) meses, e que foram colocados sistemas de ventilação, a fim de que não exalasse mau odor das caixas”. 8. A Norma Técnica NBR 8160, item 4.2.6.2, prevê: “Não devem ser colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes pertencentes a uma unidade autônoma, quando os mesmos recebem a contribuição de despejos de outras unidades autônomas”. Portanto, diante das provas produzidas, conclui-se que as caixas estão em local inadequado, que não foi observado o projeto e as normas da construção civil (ABNT). 9. Desta feita, correta a sentença que condenou a ré na obrigação de fazer para que ela realoque as caixas em local adequado, bem como a condenou ao pagamento de danos morais. 10. Tal como constou da sentença: “(...) Os transtornos e aborrecimentos são óbvios, a começar pelo acesso que os autores teriam que franquear a estranhos para realizar a manutenção periódica. Isto, sem considerar ser comum o aparecimento de baratas, ratos e mau cheiro nesses locais, situados na área de uso privativo dos requerentes. Enfim, a instalação de caixas de gordura e esgoto na área privativa pertencente aos autores é capaz de causar transtornos e aborrecimentos que ultrapassam os dissabores do cotidiano, além de inequívoca e potencialmente desvalorizar o imóvel”. 11. Do quantum indenizatório pelo dano moral. O valor do dano moral foi fixado em R$ 15.000,00, quantia que se mostra razoável e proporcional para o caso concreto, ainda é suficiente para atender o efeito compensatório e punitivo que a condenação em dano moral possui, servindo ainda de advertência e fator inibitório, devendo ser a quantia fixada mantida. 12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.” Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular. A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. É que não se admite a interposição de recurso extraordinário, se a alegada ofensa ao texto constitucional se mostra indireta, em razão da má aplicação ou interpretação e mesmo inobservância de normas de caráter infraconstitucional (RT 813/199). Assim, para sua admissão é necessária afronta clara e direta à Constituição Federal que, no caso vertente, não se verifica. Não se analisa violação reflexa porque demandaria análise de texto infraconstitucional. Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: EMENTA Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Assim, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Anote-se: EMENTA "Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO ARTIGO 5o, INCISO LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1175884 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 07-03-2019 PUBLIC 08-03-2019)". Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF